Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700650-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME SILVA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. COMPANHEIRA. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SEAPE N° 200/2022. TRABALHO INTERNO OU PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO OU CLASSIFICAÇÃO PARA O TRABALHO EM DETERMINADOS POSTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a família tenha especial proteção constitucional (art. 226, CF) e que o planejamento familiar seja livre decisão do casal (art. 226, §7o, CF), o direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto e pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 2.A Resolução no 23, de 04 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em âmbito nacional, dispõe que a visita íntima ou conjugal à pessoa privada de liberdade tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia. 3. No âmbito do Distrito Federal, a Portaria SEAPE n. 200, de 11-julho-2022, igualmente definiu as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, e listou os requisitos para a fruição da benesse, tais como: comprovação formal de vínculo matrimonial ou união estável (art. 37), prévio cadastramento (art. 37, § 1o), regularidade da conduta prisional e adimplemento dos deveres de disciplina e de colaboração com a ordem do estabelecimento penal (art. 38, § 1o), ausência de falta disciplinar nos últimos 6 (seis) meses e participação em programas de ressocialização, seja o Educação de Jovens e Adultos (EJA) (art. 38, §2o, I) seja pela classificação para o trabalho nos postos indicados (art. 38, §2o, II). 4. A temática já foi apreciada pelas três Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça que foram uníssonas pela validade dos referidos requisitos para as visitas íntimas no âmbito do sistema penitenciário distrital. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de sua companheira, ainda que ele não esteja vinculado ao programa de ressocialização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto.” (AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2330841 (relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21/06/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009